Tribunal: TJSP
Processo: 0010494-72.2020.8.26.0502
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegada omissão acerca da unidade de desígnio exigida para o reconhecimento de continuidade delitiva. Inviabilidade. Teoria objetiva pura adotada pelo art. 71, do Código Penal, que dispensa a unidade de desígnio para a aplicação da continuidade delitiva, desde que presentes os demais requisitos (mesma forma de execução, além da proximidade de tempo e espaço). Acórdão

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegada omissão acerca da unidade de desígnio exigida para o reconhecimento de continuidade delitiva. Inviabilidade. Teoria objetiva pura adotada pelo art. 71, do Código Penal, que dispensa a unidade de desígnio para a aplicação da continuidade delitiva, desde que presentes os demais requisitos (mesma forma de execução, além da proximidade de tempo e espaço). Acórdão devidamente fundamentado nesse sentido. Omissão inexistente. Embargos inadmissíveis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0010494-72.2020.8.26.0502/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
inadmissíveis os presentes embargos de declaração, mantendo in totum a
decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010494-72.2020.8.26.0502/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0010494-72.2020.8.26.0502/50000
Comarca: Campinas
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Embargado: Everton Henrique Gomes da Silva
VOTO No. 24.164
Embargos de Declaração. Alegada omissão acerca da
unidade de desígnio exigida para o reconhecimento de
continuidade delitiva. Inviabilidade. Teoria objetiva pura
adotada pelo art. 71, do Código Penal, que dispensa a
unidade de desígnio para a aplicação da continuidade
delitiva, desde que presentes os demais requisitos (mesma
forma de execução, além da proximidade de tempo e
espaço). Acórdão devidamente fundamentado nesse sentido.
Omissão inexistente. Embargos inadmissíveis.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo Ministério Público, contra v. acórdão proferido por
esta C. Câmara, nos autos do agravo em execução no.
0010494-72.2020.8.26.0502, em sessão de julgamento realizada
em 7 de novembro p. p., que concedeu provimento ao recurso
defensivo, reconhecendo, em favor de EVERTON HENRIQUE
GOMES DA SILVA, a continuidade delitiva entre os roubos
circunstanciados por ele perpetrados.
Sustenta, em resumo, a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010494-72.2020.8.26.0502/50000 -Voto no
3
omissão por esta Relatoria, acerca da unidade de desígnio
exigida para a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes
cometidos pelo embargado.
É o relatório.
Devidamente apreciados, os embargos
não comportam acolhimento, restando inadmissíveis.
De
plano,
imperioso
observar
ser
admissível a oposição de embargos de declaração apenas nas
situações elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
ante a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Quanto à aludida omissão, assim vimos
entendendo:
É a lacuna ou o
esquecimento. No julgado traduz-se pela
falta de abordagem do magistrado acerca
de alguma alegação ou requerimento
formulado, expressamente, pela parte
interessada, merecedor de apreciação1.
No entanto, in casu, inexiste a aventada
omissão, porquanto o v. acórdão declinou de forma clara, objetiva
e concatenada, a devida justificativa para o reconhecimento da
continuidade delitiva em favor do sentenciado.
Todavia, insatisfeito com o entendimento
esposado, pretende o embargante, mediante a presente via, o
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 15a ed., Forense, nota 6, art.
619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010494-72.2020.8.26.0502/50000 -Voto no
4
afastamento da incidência do art. 71 do Código Penal,
salientando que o v. acórdão ignorou a ausência de unidade de
desígnio entre os roubos perpetrados pelo embargado contra
vítimas diversas.
Porém, em verdade, o v. acórdão é
explícito e inequívoco quanto aos alicerces que fundamentam o
reconhecimento da continuidade entre as práticas, ainda que
mediante desígnios autônomos, destacando-se:
“Dessa feita, sendo os
crimes de mesma espécie (tipificados no
mesmo artigo ou atentatórios a bens
jurídicos semelhantes), respeitando iguais
condições de espaço (em localidades
fisicamente próximas
na mesma cidade
ou comarcas vizinhas), tempo (ações
realizadas em lapso de intervalos temporais
razoáveis) e forma de execução (método de
cometimento padronizado), imperioso o
reconhecimento de sua prática em continuidade delitiva. Assim vimos lecionando: A lei penal adotou
claramente a segunda posição, ou seja, a
teoria objetiva pura. Cremos deva-se
seguir literalmente o disposto no art. 71 do
Código Penal, pois não cabe ao juiz
questionar os critérios do legislador. Ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010494-72.2020.8.26.0502/50000 -Voto no
5
que a teoria objetivo-subjetiva seja a
melhor, não se pode olvidar a escolha
legal. [...]
Diante do quadro, resta
evidente a proximidade temporal entre os
delitos, todos de mesma espécie, praticados na comarca de Limeira,
inexistindo óbice ao reconhecimento da
continuidade delitiva.
Ademais, da tipificação conferida, é possível depreender a
repetição de idêntico modus operandi na
execução de todos os roubos, igualmente
capitulados na forma do art. 157, § 2o, I, II
e V do Código Penal.
Por outro lado, ao contrário
do sustentado no parecer da Procuradoria
Geral de Justiça, inexiste no texto legal
qualquer vedação que condicione o reconhecimento de continuidade à
ausência de diversidade de vítimas.
Ao
revés,
cremos
perfeitamente viável compatibilizar o crime
continuado
mesmo
contra
vítimas
diferentes e bens personalíssimos, não
importando, inclusive, se pessoa física ou
jurídica.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010494-72.2020.8.26.0502/50000 -Voto no
6
Com efeito, denota-se inexistir a aludia
omissão, vez que o v. acordão manifestou-se expressamente
acerca da adoção do critério puramente objetivo, pelo Código
Penal, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva,
segundo o qual é prescindível a unidade de desígnio entre as
práticas criminais de mesma espécie, desde que perpetradas em
iguais condições de execução, guardando proximidade de tempo
e espaço.
Como
tal,
percebe-se
as
alegações
trazidas à baila pelo embargante se encontram suficientemente
explicitadas no v. acórdão, inexistindo, portanto, correção sanável
pela presente via, restando de rigor sua manutenção,
prestigiando, também, a coisa julgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, entendo
inadmissíveis os presentes embargos de declaração, mantendo
in totum a decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator